Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716537-92.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTACILIA ROCHA DE ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OTACÍLIA ROCHA DE ARAÚJO CARDOSO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença n. 0701845-16.2021.8.07.0003, proposto porVALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDAem desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125160682 do processo de referência) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora de quantia depositada em conta corrente da agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação de que o montante objeto da constrição judicial seja decorrente de verba salarial. No Agravo de Instrumento interposto, a executada argumenta que o montante penhorado ostenta natureza salarial, posto ser decorrente de seu trabalho como autônoma, de modo que se trata de verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Aduz que é inviável juntar provas documentais de que a quantia constrita em sua conta bancária se refira à verba salarial, uma vez que, na qualidade de autônoma, não possui registro em sua carteira de trabalho. Pontua que o valor bloqueado é irrisório frente ao montante executado, sendo, contudo, fundamental a sua mantença. Assevera que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça têm admitido a impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza jurídica da conta até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ao final, a agravante postula a concessão da tutela recursal, para determinar a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia constrita. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 125160682 dos autos de origem). Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 35634701, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Ato contínuo, foi noticiado que houve celebração de acordo entre as partes no processo de origem (ID 35918948). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 126689353 na origem), no dia 06/06/2022, homologando o acordo firmado entre as partes e extinguindo o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, inclusive determinando a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD, em favor da parte exequente, na forma prevista no acordo. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, comfundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 às 14:26:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora